Tribunal: TJSP
Processo: 1003884-60.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Intermediação digital de serviço de transporte pelo aplicativo Uber – Descredenciamento de motorista pela empresa intermediadora do serviço – Alegação do motorista de que a desativação de seu cadastro foi unilateral, imotivada e abusiva – Previsão expressa no contrato da possibilidade de resolução unilateral do negócio jurídico pela Uber caso o motorista não observe as

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Intermediação digital de serviço de transporte pelo aplicativo Uber – Descredenciamento de motorista pela empresa intermediadora do serviço – Alegação do motorista de que a desativação de seu cadastro foi unilateral, imotivada e abusiva – Previsão expressa no contrato da possibilidade de resolução unilateral do negócio jurídico pela Uber caso o motorista não observe as normas previstas nos instrumentos que vinculam as partes – Conduta recorrente do motorista parceiro consistente em forçar o cancelamento de solicitações dos usuários apurada em perícia – Reclamações dos usuários de mesmo conteúdo, qual seja, que o motorista aceitava a solicitação e, na sequência, cancelava – Descredenciamento legítimo reconhecido – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003884-60.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANOEL
AUGUSTO DE CARVALHO NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UBER DO
BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-60.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 41874
2
VOTO No: 41874
APEL. No: 1003884-60.2018.8.26.0011
COMARCA: São Paulo (1a V. Cív. do F. Reg. de Pinheiros)
APTE.: Manoel Augusto de Carvalho Neto (A)
APDA.: Uber do Brasil Tecnologia Ltda. (R)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Intermediação digital de
serviço
de
transporte
pelo
aplicativo
Uber

Descredenciamento de motorista pela empresa intermediadora
do serviço Alegação do motorista de que a desativação de seu
cadastro foi unilateral, imotivada e abusiva Previsão expressa
no contrato da possibilidade de resolução unilateral do negócio
jurídico pela Uber caso o motorista não observe as normas
previstas nos instrumentos que vinculam as partes Conduta
recorrente do motorista parceiro consistente em forçar o
cancelamento de solicitações dos usuários apurada em perícia
Reclamações dos usuários de mesmo conteúdo, qual seja, que o
motorista aceitava a solicitação e, na sequência, cancelava
Descredenciamento legítimo reconhecido
Improcedência
mantida Recurso improvido.
1.
Trata-se
ação
de
obrigação
de
fazer
c.c.
indenização por dano moral (alegado descredenciamento unilateral e
indevido do autor da plataforma Uber, impedindo-o de prestar serviços
aos usuários do aplicativo de transporte de pessoas, sob o fundamento
de que o acionante teria descumprido termos de uso do contrato de
adesão para utilização de plataforma digital de transporte individual
regulamentado, fls. 1/13) intentada por Manoel Augusto de Carvalho
Neto em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda., julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 253/254, de relatório a este integrado, restando
o vencido condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(R$5.000,00, fls. 13), observando-se o disposto no art. 98, § 3°, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-60.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 41874
3
referido Codex, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 258/262,
o autor postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
O recurso é tempestivo, foi respondido e é isento de
preparo (fls. 29).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
ação, ancorada no exercício regular do direito da apelada de
descredenciar o apelante (motorista) de sua plataforma digital de
prestação de serviço de transporte por não ter observado regra
específica acerca da necessidade de manter avaliação média mínima
(pontuação de pelo menos 4,65 num total de 5) dos usuários, os quais,
insatisfeitos com a conduta excessiva e repetida do motorista-apelante
de aceitar corridas e, na sequência, cancelá-las ou fazendo com que os
usuários efetuassem o cancelamento a fim de reverter a taxa de
cancelamento, efetuaram inúmeras reclamações à apelada, o que a
levou a efetuar o descredenciamento do motorista a fim de garantir a
confiança e a satisfação do usuário ao utilizar a plataforma digital como
meio de intermediação do serviço de transporte.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em testilha, tornando superadas as alegações envidadas nas
razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-60.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 41874
4
“O pedido é improcedente.
Trata-se de ação em que se discute a legalidade da
extinção de contrato celebrado entre a Uber e motorista parceiro, no
qual o Autor aderiu à organização empresarial da Ré a fim de participar
da oferta de serviço de transporte ao público, por meio de aplicativo de
intermediação digital.
Incontroversa a existência da relação jurídica,
remanescendo a análise do fundamento para resolução do contrato pela
Ré e eventuais danos suportados pelo Autor.
Conforme a cláusula 12.2, 'b', do contrato havido
entre as partes, tanto a Uber quanto o motorista parceiro poderiam
resolver o contrato, independentemente de aviso prévio, por
descumprimento contratual da outra parte, sendo esta a hipótese dos
autos.
No
caso,
embora
vedado
contratualmente
o
cancelamento excessivo de solicitações, tal disposição não era
observada pelo autor, que apenas no último mês em que atuou como
motorista parceiro atingiu um percentual de 31% de cancelamentos
forçados.
Tal postura, além de criar uma experiência negativa
para os usuário do aplicativo da ré, resultou em diversas reclamações
cuja autenticidade restou verificada pela perícia.
De se observar que as reclamações possuem em regra
o mesmo conteúdo, indicando a existência de um padrão de conduta
incompatível com a política da empresa Ré e com as normas de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-60.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 41874
5
do consumidor.
Desta forma, é de se reconhecer como legítima a
resolução do contrato pela Ré, não havendo que se falar em indenização
ao Autor.” (fls. er253/254).
4. De início, cumpre assentar que são inaplicáveis as
regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato celebrado entre
o apelante e a apelada, diante da ausência dos requisitos essenciais
elencados no artigo 2o deste diploma legal.
A apelada presta serviços de intermediação de
transporte de pessoas por meio de plataforma digital (aplicativo)
denominada Uber, por meio da qual os interessados em prestar serviços
como motoristas se valem do aplicativo para obter clientes (usuários) e
desempenhar atividade autônoma, o que afasta a qualidade de
destinatários finais do serviço, daí a inaplicabilidade do CDC ao
vertente caso.
Cinge-se a controvérsia à legalidade ou não do
descredenciamento do apelante como motorista do aplicativo Uber,
administrado pela apelada.
Não há controvérsia entre os litigantes de que o
apelante fora credenciado pela apelada para atuar como motorista
parceiro do aplicativo Uber.
É certo que a apelada não está obrigada a manter
cadastrado em sua plataforma qualquer indivíduo como motorista, o
que se insere no princípio da liberdade de contratar, constante do art.
421 do Código Civil.
No entanto, tanto ela quanto o apelante, dentro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-60.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 41874
6
liberdade de contratar, assumiram direitos e obrigações entre elas e os
usuários do aplicativo, dentre eles o direito à rescisão unilateral da
avença por qualquer das partes (fls. 77/99).
Dentre as regras e políticas da empresa apelada
consta a política de avaliação do motorista (item 2.6 do contrato, fls.
82/83), inclusive a possibilidade de rescisão do contrato mantido pelo
motorista com a apelada em caso de não obter a avaliação média
mínima feita pelos usuários (que no caso é de 4,65/5, conforme
informado pela apelada em sua contestação e não impugnado pelo
apelante em réplica, fls. 43/59 e 103/105) e, em caso de cancelamento
da corrida, as normas sobre a taxa de cancelamento encontram-se
previstas no item 4.8 da avença (fls. 89).
A apelada demonstrou a conduta maliciosa do
apelante de aceitar corridas e, na sequência, cancelá-las ou conduzir os
usuários ao cancelamento com o propósito de receber a taxa de
cancelamento, prejudicando, assim, os usuários, os quais fizeram
inúmeras reclamações do motorista na plataforma Uber e sites na
Internet (fls. 52, 53 e 54). A perícia constatou também que, em curto
período de tempo (06.03.2018 a 18.03.2018), 27 de 63 viagens foram
canceladas, seja pelo apelante, seja pelos usuários (fls. 226).
Não se configura abusiva, portanto, a conduta da
apelada de descredenciar o apelante, uma vez que encontra amparo nos
termos do contrato de adesão.
Imperiosa, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003884-60.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 41874
7
primeiro grau para 15% sobre o valor da causa atualizado, observando-
se quanto ao vencido o ditame do art. 98, § 3, do mesmo Codex.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica